Tribunal: TJES
Processo: 5002980-12.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-12.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA - ME
RECORRIDO: LILIANE SILVA SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002980-12.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA - ME

RECORRIDO(A): LILIANE SILVA SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Ré,
ACADEMIA WELLNESS CLUB LTDA
, inconformada com a r. sentença de
ID 16745426
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais.

Na origem, a Autora narrou que, em 22/10/2024, após treinar na academia Ré, foi autorizada por uma
personal trainer
(Vanessa) a buscar um suplemento no carro desta, estacionado em frente ao estabelecimento. Ao retornar, foi abordada de forma abrupta e violenta por um segurança da Ré, que a segurou pelo braço e a acusou de furto diante de outros frequentadores. Conforme narra, a situação somente cessou após a confirmação da autorização pela proprietária do veículo.

Em suas razões recursais (
ID 16745428
), a Recorrente sustenta, em síntese:
i)
exercício regular de direito (vigilância), alegando que a abordagem ocorreu em estacionamento aberto e escuro, diante de atitude suspeita;
ii)
inexistência de dano moral, classificando o fato como mero aborrecimento, citando jurisprudência de valores menores e a "banalização do instituto";
iii)
subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, alegando desproporcionalidade;
iv)
legalidade da cobrança de R$ 187,00, pois o cancelamento exigiria aviso prévio de 30 dias conforme contrato.

Contrarrazões apresentadas pela Autora (
ID 16745432
), pugnando pela manutenção da sentença, ressaltando que a própria Ré confessou o ilícito ao demitir o segurança e pedir desculpas formalmente.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Inicialmente, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Partindo dessa premissa,

a tese da Recorrente de que seus prepostos agiram no "exercício regular de direito" (art. 188, I, do CC) não se sustenta diante da
desproporcionalidade
da abordagem, eis que, embora a vigilância patrimonial seja lícita, ela não autoriza a exposição do consumidor a situações vexatórias, humilhantes ou agressivas.

Nesse contexto, a prova dos autos é robusta no sentido de que houve excesso, na medida em que o Boletim de Ocorrência (
ID 16745408
) e a narrativa inicial detalham que o segurança segurou o braço da Autora e a interpelou como se criminosa fosse, sem qualquer cautela e discrição.

Ademais, a própria Recorrente, em sua peça de defesa e no recurso (
ID 16745428, pág. 4
), admite que
"os administradores da unidade procederam com o desligamento do segurança"
e realizaram um
"pedido de desculpas formal"
. Tal conduta, embora louvável
a posteriori
, funciona como um reconhecimento tácito de que o procedimento adotado pelo funcionário fugiu aos padrões de normalidade e urbanidade exigidos, configurando a falha na segurança e no tratamento ao cliente.

Nesse sentido, conforme o art. 14, § 1º do CDC:
"O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes..."

Assim, a abordagem agressiva, baseada em mera suspeita infundada, rompe com a segurança esperada e atinge a dignidade do consumidor.

Ainda,

não prospera a alegação de "mero aborrecimento”, pois a acusação infundada de furto, acompanhada de contato físico (segurar o braço) e exposição pública em ambiente frequentado pela Autora (academia de seu bairro), configura
dano moral indenizável.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a abordagem vexatória de consumidor, sob suspeita de furto, gera dever de indenizar:

A abordagem de consumidor, em estabelecimento comercial, sob suspeita de furto, sem a devida cautela e com exposição a situação vexatória, enseja a reparação por danos morais.
(AgInt no AREsp 1.348.906/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Quanto ao valor, a Recorrente alega que R$ 10.000,00 é excessivo, citando julgados de R$ 2.500,00 a R$ 5.000,00. Contudo, a fixação do
quantum
deve observar o
binômio reparação-punição
(teoria do desestímulo).

Convém registrar que a Recorrente é uma empresa de grande porte, e a indenização deve ser suficiente para desestimular a reincidência de condutas abusivas por parte de sua equipe de segurança.

Assim, o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença (
ID 16745426
) mostra-se adequado e proporcional à gravidade da ofensa (acusação pública de crime e agressão física leve), não gerando enriquecimento sem causa, mas servindo de justa compensação à Autora e sanção pedagógica à Ré.

Por fim,

a Recorrente defende a legalidade da cobrança de R$ 187,00 (mensalidade de novembro) com base em cláusula contratual que exige aviso prévio de 30 dias para cancelamento (
ID 16745418
).

Ocorre que a rescisão contratual não se deu por mera liberalidade ou desistência imotivada da consumidora, mas sim por
culpa exclusiva da Ré
(falha na segurança e quebra da confiança), que tornou insustentável a continuidade da Autora no ambiente onde foi agredida e humilhada.

Nesse cenário, a exigência de aviso prévio ou multa de fidelidade é abusiva, pois penaliza o consumidor pela falha do próprio fornecedor, devendo ser aplicado o
art. 20, II, do CDC
, que permite a restituição imediata da quantia paga quando o serviço apresenta vícios de qualidade que o tornem impróprio ao consumo.

Portanto, correta a sentença ao determinar a devolução do valor cobrado após o evento danoso, pois a Autora não estava obrigada a manter o vínculo ou frequentar o local durante o "aviso prévio" após sofrer tamanha violência moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)